Tribunal: TJPA
Processo: 0005464-82.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005464-82.2018.8.14.0042

APELANTE: BANCO IBI BRADES CAR SA

APELADO: JACIRENHE DA SILVA ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUESTIONADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO IBI BRADES CAR S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Ponta de Pedras, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0005464-82.2018.814.0042), movida por
JACIRENHE DA SILVA ALCANTRA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...Não havendo contratação, não há que se falar em contraprestação devida pelo consumidor.

Não há que se falar em prescrição se os valores foram descontados irregularmente. Nesse caso a devolução é devida.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo caracterizado posto que os descontos indevidos prejudicam a tranquilidade do ser humano.

A parte autora junta aos autos a comprovação de desconto em sua conta, sendo este o valor indenizável a título de dano material. A restituição que neste caso deve ser em dobro já que feito sem o consentimento da Requerente.

Estabelecida a obrigação de indenizar, passo à fixação do quantum indenizatório. Para tanto, devem ser consideradas as condições sócio-econômicas do ofendido, a capacidade financeira dos ofensores em arcar com a indenização, além do caráter punitivo e profilático da medida.

Dessa forma, considerando que a sanção civil não se deve transformar em fonte de enriquecimento sem causa, a ausência de parâmetro legal e a inexistência de maiores elementos nos autos para a fixação da verba indenizatória, arbitro o seu valor em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo empréstimo irregular.

Nos termos do art. 39, III, parágrafo único, os serviços prestados e os produtos remetidos ao consumidor, sem prévia solicitação, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo a obrigação de pagamento ou restituição.

Conclusão

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre JACIRENHE DA SILVA ALCANTARA e BANCO IBI BRADES CAR SA (Contrato: 504049410), valor da parcela R$ 144,10, quantidade da parcela 60, início do desconto em 09/04/1015;

b) Condenar o BANCO IBI BRADES CAR SA a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO IBI BRADES CAR SA a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 3.890,70 (referente a 27 parcelas no valor de R$ 144,10), devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de JACIRENHE DA SILVA ALCANTARA e BANCO IBI BRADES CAR SA.

Custas pelo vencido e honorários de sucumbência no valor de 20% sobre a condenação.”

Inconformada, a Instituição Financeira defende a legitimidade da contratação, e inexistência de danos a serem indenizados, questionando a indenização por danos morais, o valor arbitrado, bem como a determinação de restituição em dobro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
. Apenas e tão somente consta a procuração e substabelecimento conferido aos causídicos.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025